Tribunal: TJBA
Processo: 0005406-79.2012.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005406-79.2012.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO, RENATA CRISTINA BOTELHO, ALEXANDRE CINTRA COLLEONI

APELADO: MUNICIPIO DE GLORIA

Advogado(s)
:
PEDRO VITOR RIBEIRO FEITOZA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. ESTAÇÕES RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME AO TEMA 919 DO STF. APLICAÇÃO NÃO RETROATIVA DE PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CLARO S.A. em face de sentença que julgou improcedente Ação Anulatória de Débito Fiscal proposta contra o Município de Glória. A demandante pleiteia a anulação de lançamentos da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF), instituída pela Lei Municipal n. 405/2009, incidente sobre estações rádio base (ERBs), sob o fundamento de que o Município não detém competência para tributar o funcionamento dessas estruturas, atribuição privativa da União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a remessa da arguição de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 405/2009 ao Órgão Especial, nos termos do art. 97 da CF/1988 e art. 948 do CPC; e (ii) estabelecer se é legítima a cobrança da TFF sobre ERBs pelo Município de Glória, especialmente quanto à incidência do Tema 919 da Repercussão Geral do STF sobre fatos geradores ocorridos antes do julgamento do referido precedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se mostra necessária a remessa da arguição ao Órgão Especial, pois a solução do caso decorre da interpretação conforme à Constituição, à luz do Tema 919 do STF, sem necessidade de declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 405/2009.

A cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/1988) não é violada quando o órgão fracionário aplica entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, nos termos da Súmula Vinculante n. 10.

A análise da cronologia dos fatos revela que os lançamentos da TFF ocorreram entre 2011 e 2019, período anterior ao julgamento do Tema 919 (30/09/2020), o que afasta a aplicação retroativa do precedente em respeito à segurança jurídica e à confiança legítima, conforme previsto no art. 5º, XXXVI, da CF/1988.

A jurisprudência do STF admite, especialmente em matéria tributária, a modulação de efeitos temporais de seus precedentes, como evidenciado no Tema 69 da repercussão geral (RE 574.706), sendo possível analogia à hipótese dos autos.

O Tema 919 do STF admite, em caráter complementar, a atuação municipal restrita à fiscalização do uso e ocupação do solo urbano, não havendo vedação à cobrança de taxa cujo fato gerador decorre do poder de polícia urbanístico.

A legislação federal (art. 74 da Lei n. 9.472/1997) reconhece a coexistência entre a competência regulatória da União e o poder de polícia municipal quanto a normas de engenharia, construção civil e ocupação do solo.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a legitimidade da cobrança da TFF sobre ERBs, desde que vinculada ao exercício do poder de polícia local, sem sobreposição à competência técnica da ANATEL.

A alegação de desproporcionalidade entre o valor da taxa e o custo da atividade fiscalizatória não foi devidamente comprovada, sendo insuficiente a simples invocação genérica de excesso de cobrança, conforme orientação firmada no RE 576.321/SP.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida, nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado nesta instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação do Tema 919 da Repercussão Geral do STF a fatos geradores pretéritos deve respeitar a segurança jurídica e a confiança legítima, sendo vedada sua incidência retroativa.

É legítima a cobrança de Taxa de Fiscalização de Funcionamento sobre estações rádio base pelo Município, quando vinculada ao poder de polícia urbanístico e à fiscalização do uso e ocupação do solo.

Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando a solução do caso decorre da interpretação conforme à Constituição, alinhada a precedente de repercussão geral do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 22, IV; 30, I; 97; 145, §2º. CPC, arts. 85, §§2º, 3º, 11; 948. Lei n. 9.472/1997, art. 74.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 776.594/SP (Tema 919), j. 30/09/2020; STF, RE 574.706 (Tema 69), j. 15/03/2017; STF, RE 576.321/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 04/12/2008; STF, ARE 1.410.664/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 05/06/2024; TJ-BA, Apelação 8001510-53.2020.8.05.0079, Rel. Des. Cynthia Resende, j. 06/07/2022; TJ-BA, Apelação 0000419-38.2011.8.05.0125, Rel. Des. Marielza Maués, j. 08/07/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0005406-79.2012.8.05.0191
, em que figuram como Recorrente

a
CLARO S.A.

e Recorrido

o
MUNICÍPIO DE
GLÓRIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03